Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

I. Detectado erro material no acórdão quanto à especificação do imóvel objeto de partilha, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

II. Recurso conhecido e provido.